Tribunal: CARF
Processo: 10980.725008/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725008/2018-87
ACÓRDÃO
3302-015.228 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. RETORNO DE DILIGÊNCIA. PROCESSO
CONEXO. CUMPRIMENTO INTEGRAL.
Verificado o atendimento integral das determinações contidas no acórdão
que converteu o julgamento em diligência, com reprocessamento do
pedido de ressarcimento em conformidade com as premissas técnicas e
jurídicas fixadas em processo-matriz de idêntico objeto, considera-se
cumprida a diligência e definitivo o resultado apurado.
SALDO CREDOR INEXISTENTE.
Confirmado, após o reprocessamento técnico, saldo final negativo de IPI,
inexistindo crédito líquido e certo passível de ressarcimento ou
compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para (i) aplicar o que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP,
observando que o creditamento deve ser efetuado no percentual correspondente à alíquota
constante da TIPI para o insumo, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020 e (ii) conceder os créditos
referentes às aquisições de filmes plásticos adquiridos da empresa VALFILM, por atenderem a
todos os requisitos previstos no parágrafo 20 da Nota SEI PGFN no 18/2020.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.228 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725008/2018-87
2
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Ambev S.A. contra decisão de
primeira instância que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de créditos de IPI relativo
ao 1o trimestre de 2017, protocolado sob o no 10980.725008/2018-87.
O pedido teve por fundamento o direito creditório decorrente da aquisição de
insumos e matérias-primas empregados na industrialização de bebidas tributadas, notadamente
os denominados “kits de concentrados”, utilizados na fabricação de refrigerantes e outras bebidas
não alcoólicas.
A autoridade fiscal, com base na Informação Fiscal de fls. 17-46, concluiu que parte
dos créditos apropriados pela contribuinte derivava da aquisição de produtos classificados sob a
NCM 2106.90.10, Ex 01, cuja tributação e enquadramento fiscal haviam sido objeto de
questionamento em outro procedimento de fiscalização.
Naquela oportunidade, fora lavrado o Auto de Infração no 11624.720043/2017-41,
discutindo a classificação fiscal e o consequente direito à apropriação dos créditos de IPI relativos
aos mesmos produtos.
Considerando a interdependência entre as matérias, a autoridade fiscal indeferiu o
pedido de ressarcimento, ao fundamento de que não seria possível aferir crédito líquido e certo
enquanto pendente de decisão definitiva o referido processo de lançamento.
I – Da decisão recorrida e da Manifestação de Inconformidade
O Despacho Decisório no 134/2019 indeferiu integralmente o pedido de
ressarcimento, registrando que os créditos informados não possuíam amparo legal, por
decorrerem de produtos alcançados por isenção, alíquota zero ou não tributação, nos termos do
art. 11 da Lei no 9.779/1999.
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte sustentou que a glosa de
créditos baseada em discussão de classificação fiscal não impediria o exame do mérito do
ressarcimento, por tratar-se de período e objeto distintos.
Defendeu que os produtos adquiridos foram efetivamente utilizados na
industrialização de bebidas sujeitas à incidência do IPI e que, por conseguinte, o crédito
apropriado seria legítimo.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.228 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725008/2018-87
3
Requereu o reconhecimento do direito creditório e a homologação do saldo para
fins de ressarcimento ou compensação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) manteve o indeferimento,
considerando que a definição do crédito dependia do resultado do processo no
11624.720043/2017-41, ainda pendente de conclusão à época, motivo pelo qual não seria possível
homologar valor certo de ressarcimento.
II – Do Recurso Voluntário e da decisão de diligência
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte reiterou seus argumentos e alegou
que a decisão de primeira instância configurava indevido cerceamento de direito, uma vez que o
simples sobrestamento do pedido, sem apreciação de mérito, violaria o princípio da duração
razoável do processo administrativo.
Requereu o provimento do recurso e o reconhecimento do crédito, ou,
subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para reavaliação dos valores
creditáveis.
A 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, ao examinar o recurso, deliberou
pela conversão do julgamento em diligência, determinando o sobrestamento do processo até o
julgamento definitivo do processo no 11624.720043/2017-41, diante da relação direta de
dependência entre ambos.
A decisão colegiada foi formalizada em Resolução de Diligência de fls. 167-172,
expedindo-se determinação à unidade da Receita Federal para comunicar o retorno dos autos
após o cumprimento da diligência.
III – Do cumprimento da diligência e do Parecer no 993/2024/EQAUD4
Em cumprimento à determinação do colegiado, a Equipe de Auditoria 4 (EQAUD4)
da Superintendência da Receita Federal da 9a Região Fiscal elaborou o Parecer no
993/2024/EQAUD4/EQRAT2/SRRF09/RFB, datado de setembro de 2024, examinando o resultado
do processo conexo e os reflexos sobre o presente pedido de ressarcimento.
O parecer relatou que o processo 11624.720043/2017-41 foi definitivamente
julgado no âmbito administrativo, resultando em glosa parcial de créditos de IPI e reclassificação
fiscal dos produtos utilizados na industrialização das bebidas.
Com base nessas conclusões, procedeu-se ao reprocessamento da apuração neste
processo 2018-87, aplicando-se os parâmetros estabelecidos na decisão do processo matriz.
Após o reprocessamento, o parecer reajustou os valores declarados pela
contribuinte e constatou que o saldo final do pedido permaneceu negativo, inexistindo crédito
líquido e certo a ser objeto de ressarcimento ou compensação.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.228 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725008/2018-87
4
O documento registrou expressamente que “não subsiste crédito passível de
ressarcimento neste PER, em razão do saldo negativo apurado após a revisão dos parâmetros
fiscais”.
IV – Das manifestações complementares
A contribuinte foi intimada a se manifestar acerca do parecer, oportunidade em que
afirmou que o resultado negativo decorreu da aplicação de critérios fiscais já impugnados em
outros processos, reiterando que o crédito seria legítimo e deveria ser reconhecido após o
julgamento do processo matriz.
Requereu, assim, o prosseguimento do pedido de ressarcimento.
A unidade da Receita Federal, por sua vez, informou o cumprimento integral da
diligência e ratificou as conclusões do parecer técnico, encaminhando os autos ao CARF para
apreciação final.
Dessa forma, o presente processo retorna ao colegiado para reexame após a
execução da diligência determinada, com os elementos técnicos e contábeis atualizados no
Parecer no 993/2024, que concluiu pelo saldo final negativo, mantendo, portanto, a inexistência
de crédito passível de ressarcimento ou compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo pelo
qual passa a ser analisado.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
I – Contextualização e vinculação processual O presente processo decorre de
retorno de diligência relativa ao Auto de Infração no 10880.935844/2017-15, lavrado em face da
contribuinte Ambev S.A. para exigência de contribuições ao PIS e à COFINS, em razão de glosas de
créditos supostamente indevidos.
Conforme se extrai dos autos, o processo mantém relação de conexão e
dependência material com o processo no 11624.720043/2017-41, que tratou de matéria idêntica
— o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre bens e serviços empregados na fabricação e
comercialização de bebidas.
O processo-matriz foi decidido pelo Acórdão no 3302-007.496, posteriormente
revisto pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no 9303-014.433), ambos aplicáveis a
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.228 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725008/2018-87
5
este feito, conforme o art. 45 do RICARF/2024, que impõe observância à jurisprudência
consolidada no âmbito do Conselho e dos Tribunais Superiores.
II – Fundamentação do Acórdão no 3302-007.496 (processo matriz)O acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção firmou entendimento técnico e
jurídico sobre o conceito de insumo e o alcance da não-cumulatividade das contribuições, nos
seguintes termos:
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e da
relevância, considerados tanto o processo produtivo quanto a atividade econômica desenvolvida
pela contribuinte.
Não se exige que o bem ou serviço se incorpore fisicamente ao produto final,
bastando que sua utilização seja imprescindível à consecução da atividade-fim ou à obtenção do
resultado econômico esperado.” Naquele julgamento, reconheceu-se o direito ao crédito sobre
insumos diretos e indiretos — como reagentes de controle de qualidade, detergentes industriais e
embalagens secundárias — desde que demonstrado o nexo de indispensabilidade com a atividade
industrial.
Por outro lado, manteve-se a glosa sobre despesas administrativas, materiais de
propaganda e ações promocionais, por ausência de vinculação direta ao processo produtivo.
III – Revisão pela Câmara Superior (Acórdão no 9303-014.433)O Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional foi parcialmente provido pela 3a Turma da CSRF, que preservou
o critério de essencialidade, mas delimitou as hipóteses de creditamento quanto à efetiva
tributação incidente sobre os insumos.
O acórdão superior registrou expressamente que:
“Não há direito ao crédito de PIS e COFINS sobre aquisições de insumos cuja
alíquota de IPI seja zero, ou cuja operação esteja isenta ou não tributada, pois nessas hipóteses
inexiste ônus econômico a ser compensado.”(Acórdão no 9303-014.433, CSRF, 3a Turma, sessão
de 29.08.2023)Além disso, reafirmou que apenas os insumos submetidos à tributação efetiva em
etapas anteriores podem gerar crédito, vedando o aproveitamento de créditos sobre operações
imunes, isentas ou com alíquota zero.
Com isso, manteve o provimento parcial do recurso do contribuinte, reconhecendo
o direito apenas aos créditos correspondentes a insumos essenciais e efetivamente tributados.
III-A – Cumprimento da diligência e efeitos no presente julgamento O processo
retorna a este colegiado em razão da diligência fiscal determinada no julgamento anterior,
destinada a verificar:
•se os lançamentos de crédito observavam os parâmetros firmados nos Acórdãos
no 3302-007.496 e no 9303-014.433;
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.228 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725008/2018-87
6
•a efetiva incidência de tributos nas etapas de aquisição dos insumos; e •a
adequação dos valores declarados e dos documentos comprobatórios ao entendimento
jurisprudencial consolidado.
Conforme relatório fiscal acostado, a autoridade diligente concluiu que, após o
recálculo dos créditos, o saldo apurado permaneceu negativo, indicando inexistência de crédito
líquido a ressarcir ou compensar.
É importante frisar que o resultado quantitativo da diligência não altera o mérito
jurídico da controvérsia, uma vez que a discussão central diz respeito à aplicação uniforme do
entendimento jurídico consolidado.
O art. 63, § 2o, do RICARF/2024 dispõe que a diligência tem caráter integrativo e
visa complementar a instrução do processo, sem reabrir a discussão de mérito já decidida.
Assim, a diligência cumpriu seu papel de ajuste técnico e confirmatório, sem afastar
a vinculação aos fundamentos jurídicos já estabelecidos pelo colegiado superior.
IV – Aplicação dos entendimentos paradigmáticos ao caso concreto Com base nas
informações do retorno da diligência e nos parâmetros fixados pelos acórdãos paradigmáticos, a
análise deve ser feita por grupos de despesas:
1. Insumos de produção (reagentes, aditivos, materiais de limpeza industrial e
lubrificantes):
O entendimento consolidado reconhece o direito ao crédito apenas quando tais
itens se mostrem indispensáveis ao processo produtivo e tenham sido tributados em etapa
anterior.
No caso concreto, a autoridade fiscal apontou a existência de insumos com alíquota
zero e isentos, razão pela qual se mantêm as glosas correspondentes, em conformidade com o
acórdão 9303-014.433.
2. Serviços de transporte e armazenagem:
Conforme o acórdão 3302-007.496, esses serviços são considerados essenciais
quando relacionados à movimentação interna de insumos e produtos semiacabados, mas não
quando vinculados à distribuição comercial ou entrega ao consumidor final.
O exame fiscal confirmou a ocorrência de ambos os tipos de despesas, devendo
permanecer apenas os créditos referentes ao transporte interno.
3. Embalagens secundárias:
O crédito é devido apenas sobre aquelas que têm função de acondicionamento ou
preservação do produto final, excluindo-se as de natureza promocional, conforme já reconhecido
no acórdão matriz.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.228 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725008/2018-87
7
Esses parâmetros foram observados no relatório de diligência, e sua aplicação
prática resultou na inexistência de crédito líquido a favor da contribuinte.
Ressalte-se, contudo, que o mérito jurídico da controvérsia foi resolvido de forma
definitiva pelos acórdãos paradigmas, cabendo apenas a adequação aritmética dos valores
apurados.
IV – Dispositivo Por todo o exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para (i) aplicar o que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP, observando que o
creditamento deve ser efetuado no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o
insumo, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020 e (ii) conceder os créditos referentes às aquisições
de filmes plásticos adquiridos da empresa VALFILM, por atenderem a todos os requisitos previstos
no parágrafo 20 da Nota SEI PGFN no 18/2020 Eis o meu voto.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 878
DF CARF MF
Original